Tribunal: CARF
Processo: 13136.720010/2023-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720010/2023-76
ACÓRDÃO
3101-003.882 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA COM OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NULIDADE.
É nulo o acórdão recorrido quando não enfrentar todas as matérias
trazidas na impugnação. Havendo a preterição do direito de defesa do
contribuinte, nulo o acórdão recorrido, conforme expressa determinação
do artigo 59, do Decreto n.° 70.235/1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido determinando o retorno dos autos à primeira
instância de julgamento para análise do argumento apresentado em sede de impugnação e não
enfrentado.

Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Fl. 10842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.882 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720010/2023-76
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Impugnação protocolizada pela
contribuinte contra os autos de infração lavrados para a cobrança de PIS (fls. 9897/9905) e COFINS
(fls. 9888/9896).
Na origem, o lançamento se deu em razão de glosas de créditos, conforme se infere
do Relatório da DRJ:
“Foi realizada diligências aos estabelecimentos do contribuinte e após análise dos
dados dos sistemas informatizados RFB, constataram-se as seguintes glosas de
créditos: serviços prestados após a fase de produção (produtos acabados), frete e
armazenagem e em relação aos insumos importados. Além disso, identificaram-se
créditos constituídos indevidamente (Glosa de créditos – Ação Judicial).”
Nesse sentido, as irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria Fiscal (fls.
7512/7636), em síntese, se referem a dois grandes grupos:
i.
glosas de créditos aproveitados em virtude de decisões judiciais; e
ii.
glosas de créditos de operações regulares (despesas, custos e outros gastos).
Irresignada com a autuação, a Recorrente apresentou sua impugnação, compondo
os seguintes argumentos:
“III - DO MÉRITO:
III.1 - GLOSAS DE CRÉDITOS DECORRENTES DE AÇÕES JUDICIAIS (ITEM V.III)
(...)
Cuida-se das seguintes ações: (i) Mandados de Segurança nos 0072510-
43.2010.4.01.3800; (ii) 0006610.80.2010.4.01.3811 (este proposto pela empresa
incorporada Itaúna Siderúrgica Ltda.); e (iii) 0011970-97.2008.4.01.3800 (proposto
pela empresa incorporada ArcelorMittal Mineração Serra Azul S/A), todas elas
envolvendo discussão acerca da exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS e
do PIS.
O valor total dos créditos glosados - no importe de R$ 222.884.825,89 - corresponde
à diferença entre os valores escriturados, originariamente, na EFD-Contribuições do
mês de competência dezembro de 2018, e aqueles reconhecidos como devidos pela
Fl. 10843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.882 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720010/2023-76
3
auditoria fiscal. Para adequada visualização de tal diferença, a Impugnante
reproduz a parte final da Tabela adotada no Relatório Fiscal (p. 7.613):

7. Antes de discorrermos sobre as razões declinadas em tal relatório, importa
esclarecer que a empresa adotou o seguinte critério para implementar o benefício
econômico-financeiro advindo das sobreditas decisões judiciais:
a. Na hipótese em que a aventada redução da COFINS e do PIS, dada a exclusão da
parcela do ICMS, relativamente aos períodos de competência pretéritos ao trânsito
em julgado, ensejou pagamentos indevidos (i.e., os débitos originais superam o
montante que não deveria ter se submetido às contribuições), a Autuada promoveu
a habilitação do crédito, para fins de compensação com débitos vincendos (vide os
procedimentos administrativos nos 15504.721246/2019-33 e 15504.721245/2019-
99);
b. Por sua vez, caso a precitada redução em determinado mês superasse o débito
então apurado, ou se em tal mês houvesse saldo credor, a porção sobrejacente ao
débito e equivalente ao saldo de créditos que então existia se torna novamente
crédito de natureza escritural disponível - pois indevidamente reduzido há época -; e
como o crédito tal, mesmo extemporâneo, pode ser aproveitado em períodos
subsequentes, nos termos do § 4o, artigo 3o, das Leis nos 10.637 e 10.833, a
Impugnante efetuou o registro dos créditos restaurados mediante lançamento na
EFD-Contribuições de Dezembro de 2018;
(...)
III.1.a - CRÉDITOS DA ARCELORMITTAL BRASIL - EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DA
COFINS E DO PIS (SUBITEM V.III.I DO RELATÓRIO FISCAL) - (R$ 219.721.529,49)
(...)
III.1.b - CRÉDITOS DA ARCELORMITTAL MINERAÇÃO SERRA AZUL (AMMSA) -
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DA COFINS E DO PIS / (SUBITEM V.III.III. DO
RELATÓRIO FISCAL). (R$ 2.885.590,44)
(...)
Fl. 10844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.882 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720010/2023-76
4
Vê-se que o órgão julgador confirma não só o procedimento atinente ao
aproveitamento do crédito escritural recuperado - dele também tratou a auditoria,
mas também que ele não deveria compor valores habilitados para fins de
compensação via DCOMP, que, naquele caso, eram as únicas quantias objeto de
pedido de habilitação.
De mais a mais, contradição a esse respeito existe dentro da própria autuação:
embora defenda o autuante a imprescindibilidade da habilitação inclusive para
créditos escriturais, ela acatou e confirmou parcialmente créditos escriturais
provenientes das ações judiciais de no 0072510-43.2010.4.01.3800 e 0006610-
80.2010.4.01.3811, sem que houvesse pedido de habilitação específico feito pela
Autuada [as Habilitações de Crédito indicadas do item “a”, parágrafo 7, envolviam
somente o indébito - Docs_Comprobatorios_01 - Cópias das fichas de protocolo dos
pedidos de Habilitação no 15504.721246/2019- 33 e 15504.721245/2019-99]
(...)
Para além disso, não merece guarida a objeção do crédito por ausência de
específica habilitação em nome da ArcelorMittal Serra Azul, pelo simples fato de
que, na qualidade de empresa incorporada pela Autuada antes do trânsito em
julgado da decisão que propiciou os créditos, estes se transmitiram ex lege (sic arts.
1.115 e 1.116 do Código Civil) para a Impugnante que, ao postular sua habilitação
por meio dos PTA`s 15504.721246/2019-33 e 15504.721245/2019-99, logicamente
contemplou os valores atribuídos à incorporada.
Tanto é assim que a auditoria realizada no bojo do PTA no 13031.429125/2021-35
analisou e confirmou o crédito da empresa sucedida, compreendido dentre os
valores globais em nome da ArcelorMittal Brasil, o que faz cair por terra, outrossim,
a suposta falta de “demonstração do crédito apurado”.
Não se pode admitir como justificativa adicional da auditoria, neste particular, a
alegação de que a Autuada “teria que trazer os atos correspondentes ao evento de
incorporação”, até porque tal não lhe foi solicitado.
(...)
III.1.c - CRÉDITOS DA ITAÚNA SIDERÚRGICA - EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DA
COFINS E DO PIS (SUBITEM V.III.II DO RELATÓRIO FISCAL).(R$ 277.705,96)
(...)
III.1.d - CRÉDITOS DA ARCELORMITTAL – REMESSAS À ZONA FRANCA DE MANAUS
(SUBITEM V.IV.II DO RELATÓRIO FISCAL).(R$ 26.102.845,51)
(...)
Fl. 10845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.882 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720010/2023-76
5
III.1.e - CRÉDITO CONSTITUÍDO INDEVIDAMENTE (CRÉDITO EXTEMPORÂNEO)
SUBITENS V.IV E V.IV.I DO RELATÓRIO FISCAL.
(...)
IV - AS GLOSAS DE CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES REGULARES.
(...)
IV.1 - DOS CRÉDITOS RELATIVOS A DESPESAS COM AS VENDAS DE PRODUTOS:
IV.1.a - FRETE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE O ESTABELECIMENTO PRODUTOR E
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO OU LOGÍSTICO (ANEXOS 07.1 E 07.2 - “CÓDIGO 101”):
17. Foram estornados créditos da COFINS e do PIS relativos a despesas com frete de
produtos acabados entre as unidades industriais da Impugnante e com destino a
centros de distribuição, centros logísticos ou lojas de atacado e/ou varejo, todos
operados e mantidos por ela. Consoante aduz a fiscalização, não se trataria de frete
na venda - que só seria ultimada após as remessas -, e tampouco insumo, pois já
encerrado o processo produtivo.
(...)
Nesse contexto, é lógico que o transporte das mercadorias comercializadas a partir
de tais pontos de distribuição e venda deve ser visto de modo integrado,
compreendendo desde a saída do produto da unidade industrial e até a entrega ao
adquirente; sobretudo porque o atendimento a mercados situados em pontos mais
remotos do País, ou quanto aos clientes do varejo não se efetiva sem a rede de
distribuição
-
vide
Notas
Fiscais
exemplificativas,
em
anexo
(Doc_comprobatorio_03). Isto é, o transporte até referidos centros ou pontos de
distribuição e venda é meramente parte do frete na venda, conferindo assim
créditos das contribuições por fora do artigo 3o, IX, das Leis nos 10.637 e 10.833.
(...)
IV.1.b - SERVIÇO DE CARGA, DESCARGA, MOVIMENTAÇÃO, BALDEIO DE
MERCADORIA E TRANSBORDO (ANEXOS 09 E 10 - CÓDIGO 102):
(...)
IV.1.c - SERVIÇOS DE LOGÍSTICA, OPERAÇÃO LOGÍSTICA E COORDENAÇÃO DE
OPERAÇÃO LOGÍSTICA / SERVIÇOS DE MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE MATERIAIS EM
DEPÓSITOS (CENTROS LOGÍSTICOS) E COMISSÕES DE VENDAS PAGAS AOS
DEPÓSITOS TERCEIRIZADOS (ANEXOS 08, 09, 10 E 11 - CÓDIGOS 103 E 104)
(...)
IV.1.d - SERVIÇO DE EMBALAGEM DE PRODUTOS PARA TRANSPORTE (ANEXO 09,
CÓDIGO 105):
Fl. 10846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.882 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720010/2023-76
6
(...)
IV.1.e - TUP CONTAINER (RECEPÇÃO, OVAÇÃO, DESOVA, ESTUFAGEM); SERVIÇO DE
CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE NAVIO (HANDLING); TRANSPORTE
TERMINAL AO COSTADO DO NAVIO; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO PORTUÁRIA E
HONORÁRIOS DE DESPACHANTES (ANEXOS 09, 10 E 11 - “CÓDIGOS” 106, 107, 108,
109 E 110):
(...)
IV.1.f - FRETE INTERNACIONAL MARÍTIMO (ANEXO 09 E 10 - “CÓDIGO” 111):
(...)
IV.2 - DOS CRÉDITOS RELATIVOS A DESPESAS COM AQUISIÇÕES:
IV.2.a - SERVIÇO DE LOGÍSTICA E COORDENAÇÃO DE OPERAÇÃO LOGÍSTICA;
SERVIÇO DE CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DE NAVIO; TRANSPORTE
TERMINAL AO COSTADO DO NAVIO; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO PORTUÁRIA;
HONORÁRIOS DE DESPACHANTES (ANEXOS 09 E 10, “CÓDIGOS” 103, 107, 108, 109,
110 E 112):
(...)
IV.2.b - FRETE INTERNO NA IMPORTAÇÃO – VALOR ADUANEIRO E DEVOLUÇÃO DE
VENDAS - SERVIÇOS ADUANEIROS (ANEXOS 05.1, 05.2, 09 E 10. “CÓDIGOS” 112 E
113):
(...)
IV.2.c - GLOSAS DE AQUISIÇÃO DE SUCATAS. FRETE DE PRODUTOS REMETIDOS POR
PESSOA FÍSICA. OUTROS (ITENS V.I.X E V.II).
(...)
V - DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA:
(...)
IV - DO PEDIDO:
28. Isto posto e disposto, requer o ora Impugnante o conhecimento e o acatamento
da presente Impugnação, a fim de que seja reconhecida a insubsistência integral do
lançamento hostilizado.”
Ato contínuo, a 17a Turma da DRJ06, por meio do acórdão 106-045.203 (fls.
10712/10751), julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo integralmente o
crédito tributário, conforme ementa abaixo transcrita:
“Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
Fl. 10847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.882 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720010/2023-76
7
CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. CONCEITO.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições do PIS/Pasep e
da Cofins, no regime não cumulativo, os bens e serviços adquiridos e utilizados em
qualquer etapa do processo de produção, como também os gastos utilizados na
manutenção de ativos responsáveis pela produção dos bens e serviços finais;
excetuam-se as despesas na aquisição de bens e serviços prestados em atividades
diversas da produção de bens, como ocorre com as despesas havidas no setor
administrativo, contábil, jurídico da pessoa jurídica.
FRETES. OPERAÇÕES DE VENDA.
A autorização legal de apuração de créditos sobre despesas com armazenagem e
frete alcança apenas os valores relacionados às operações de venda cujo ônus tenha
sido suportado pelo vendedor, de modo que não geram créditos o frete e a
armazenagem incorridos em operações prévias à venda.
REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO. GASTOS COM
DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da contribuição não
pode descontar créditos calculados em relação aos gastos com desembaraço
aduaneiro e demais operações portuárias, relativos a serviços prestados por pessoa
jurídica domiciliada no País, decorrentes de importação de mercadorias, por falta de
amparo legal.
DESPESA COM FRETE NA MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE. Não podem ser considerados insumos gastos com transporte
(frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega
direta ao adquirente.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE.
A utilização de créditos extemporâneos na apuração das contribuições para o PIS e
da Cofins, devidas segundo a modalidade não cumulativa, exige a retificação de
declarações e demonstrativos (DCTF, Dacon ou EFD-Contribuições, conforme
aplicável), desde o período de apuração em que o crédito foi originado até o período
de apuração em que ele será utilizado.
DILIGÊNCIA. PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando a sua realização se revela prescindível
para a formação da convicção da autoridade julgadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 10848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.882 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720010/2023-76
8
Cientificada do acórdão da DRJ, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls.
10762/10839), no qual alega:
i.
a nulidade do acórdão recorrido em razão da ausência de enfretamento da
matéria;
ii.
no mérito, a improcedência das glosas realizadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
Alega a Recorrente que o acórdão da DRJ não teria enfrentado argumentos de
defesa trazidos na Impugnação e, por isso, seria nulo.
Compulsando os autos, é possível verificar que a maior parte do crédito glosado se
refere ao “item 1.a” do acórdão da DRJ (um montante de R$ 219.721.529,49), cuja origem são as
decisões
nos
Mandados
de
Segurança
n.os
0072510-43.2010.4.01.3800,
0006610.80.2010.4.01.3811 e 0011970-97.2008.4.01.3800, que garantiram à Recorrente a
exclusão do ICMS das bases de cálculo da COFINS e da Contribuições ao PIS e da COFINS.
Em sua Impugnação, a Recorrente alega que adotou o seguinte critério para
implementar o benefício econômico-financeiro advindo das sobreditas decisões judiciais:
i.
Na hipótese em que a aventada redução da COFINS e do PIS, dada a
exclusão da parcela do ICMS, relativamente aos períodos de competência
pretéritos ao trânsito em julgado, ensejou pagamentos indevidos (i.e., os
débitos originais superam o montante que não deveria ter se submetido às
contribuições), a Recorrente promoveu a habilitação do crédito, para fins de
compensação
com
débitos
vincendos
(vide
os
procedimentos
administrativos n.os 15504.721246/2019-33 e 15504.721245/2019-99);
ii.
Por sua vez, caso a precitada redução em determinado mês superasse o
débito então apurado, ou se em tal mês houvesse saldo credor, a porção
sobrejacente ao débito e equivalente ao saldo de créditos que então existia
se torna novamente crédito de natureza escritural disponível - pois
indevidamente reduzido há época -; e como o crédito tal, mesmo
extemporâneo, pode ser aproveitado em períodos subsequentes, nos
Fl. 10849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.882 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720010/2023-76
9
termos do §4o, artigo 3o, das Leis n.os 10.637 e 10.833, a Recorrente efetuou
o registro dos créditos restaurados mediante lançamento na EFD-
Contribuições de dezembro de 2018.
Portanto, existem dois creditamentos a serem analisados, (i) o crédito por
pagamento indevido e (ii) o crédito escritural (para descontos), efetuado mediante lançamento da
EFD-Contribuições.
Os valores dos créditos foram inicialmente apresentados pela Recorrente (quadro
A) e posteriormente retificados (quadro B). Tal retificação, como alega a Recorrente, apenas
redistribuiu corretamente os valores entre crédito por indébito e crédito escritural a aproveitar,
sem alteração do seu valor total. Vejamos:

Em relação ao crédito por pagamento indevido, alegou a Recorrente em sua
Impugnação que houve equívoco no cálculo realizado pelo auditor fiscal, ao deixar de considerar
os valores totais do crédito da COFINS e do PIS acatados no processo administrativo n.o
13031.429125/2021-35 (processo de habilitação de crédito).
Isso porque, a seu ver, teria havido reconhecimento nos autos do supracitado
processo administrativo o montante de crédito de COFINS no valor de R$ 8.949.744,30, referente
ao período de agosto de 2018.
Sobre esse ponto, o r. acórdão recorrido se manifesta expressamente e afasta a
alegação por concluir que o valor de R$ 8.949.744,30, reconhecido no processo administrativo n.o
13031.429125/2021-35, foi integralmente considerado no cálculo do auto de infração objeto do
presente processo. É o que se verifica da transcrição abaixo:
Fl. 10850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.882 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720010/2023-76
10

Portanto, a decisão recorrida analisa expressamente acerca da controvérsia em
relação ao crédito por pagamento indevido apontada pela então Impugnante.
Fl. 10851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.882 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720010/2023-76
11
Ocorre que, também sobre o direito ao crédito cuja origem são as decisões nos
Mandados de Segurança n.°s 0072510-43.2010.4.01.3800, 0006610.80.2010.4.01.3811 e 0011970-
97.2008.4.01.3800, a Impugnação trouxe argumentos no sentido da existência de créditos
escriturais, glosados no montante de R$ 214.789.101,23.
Sobre essa parte, que inclusive abrange a maior porção do valor autuado, a
Recorrente trouxe já na sua Impugnação, extensos argumentos de defesa, que vão de fls. 9929 à
9937. Transcrevo, abaixo, trecho da matéria impugnada:
“Mas mesmo quanto a tal parcela remanescente é incorreto afirmar que este
lançamento isoladamente considerado (i.e., despidos os saldos de créditos das
demais implementadas na própria autuação), acarretou, em períodos futuros, falta
de pagamento de COFINS e PIS.
De fato, como antevisto pela unidade autuante, eventual constituição de crédito
tributário em hipóteses tais recairia sobre “períodos em que ficaram constatadas a
insuficiência de saldo”, o que no caso concreto, segundo se depreende da autuação,
sucedeu em julho de 2021. Admitindo-se essa premissa, da mesma forma é
imprescindível ao lançamento fiscal que a tanto se proponha observar qualquer
ajuste efetivado até o mês de competência em tela que impeça ou elimine o efeito
do crédito indevido, antes que se transforme em recolhimento a menor, inclusive
mediante efetivo pagamento de valores equivalentes.
Esse é, justamente, o caso. Como já relatado, durante o sobredito processo de
auditoria de seus créditos em que a Autuada declinou à RFB, formalmente, que as
parcelas de indébito e crédito escritural deveriam ser redistribuídas entre si, ela
também adotou as seguintes providências, todas elas antes do encerramento da
fiscalização - e que foram detalhadamente expostas ao Fisco.
Em primeiro, a Impugnante retificou a EFD-Contribuições exatamente do mês de
julho de 2021, de modo inserir no Bloco M600, “ajustes de acréscimos” de saldo
credor, valor negativo tanto da Cofins, no importe de R$ 183.455.082,36, quanto da
Contribuição ao Pis, equivalente a R$ 31.334.018,87, para aquele período. Na
prática, tal ajuste reduziu o saldo credor então disponível, para aquele mês.
Os lançamentos podem ser espelhados nas seguintes telas extraídas do bloco
mencionado, e constam da escrituração retificada na base de dados da Receita:
Fl. 10852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.882 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720010/2023-76
12

Nota-se que o somatório destes lançamentos corresponde à parcela remanescente
da “diferença” aludida pelo Fisco (R$ 183.455.082,36 + R$ 31.334.018,87 = R$
214.789.101,23), originalmente aportada como crédito escritural em dezembro de
2018.”
Para comprovar os lançamentos realizados, juntou aos autos demonstrativo
(Arq_nao_pag.zip) “que descreve aritmeticamente a evolução de seu saldo credor,
apurado em dezembro de 2018 e passando pelo mês de julho de 2021, seja a partir
do valor lançado, efetivamente, na EFD daquele primeiro mês, fosse decotando-se a
porção do crédito indevido, como o fez a RFB.”
Como se vê, a maior parte do crédito objeto da autuação é referente aos
lançamentos feitos na EFD-Contribuições a título de “ajustes de acréscimos” de saldo credor, valor
Fl. 10853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.882 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720010/2023-76
13
negativo tanto da COFINS, no importe de R$ 183.455.082,36, quanto do PIS, equivalente a R$
31.334.018,87.
Ocorre que, o acórdão recorrido não analisa esses pontos trazidos pela Recorrente
em sede de Impugnação e não faz um único comentário sobre os ajustes no saldo credor, nem
sequer para simplesmente dizer que seria descabido o principal e mais relevante ponto de defesa
da então Impugnante (especialmente no que tange o valor envolvido), o que configura evidente
afronta ao artigo 59, II, do Decreto n.° 70.235/1972.
Nesse sentido, vale a leitura de trecho do acórdão n.° 3401-012.430, proferido em
recente sessão de julgamento, de relatoria do i. Conselheiro Renan Gomes Rego. Confira-se:
“É cediço que ao julgador é facultado fundamentar suas decisões conforme
entender suficiente, não sendo necessário manifestar-se à minúcia acerca de cada
um dos argumentos esgrimidos pela parte. No entanto, toda a matéria questionada
pelo sujeito passivo deve ser objeto de decisão.
Isso porque o artigo 31 do Decreto n° 70.235/1972 protege o contribuinte de
decisões que não analisam as suas razões da defesa, evitando possível cerceamento
do direito de defesa:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
E sem delongas, já destaco que a preliminar de nulidade da decisão de 1a instância
alegada pelo Recorrente deve ser acatada, logo, anulo a decisão de primeira
instância.
(...)
Com isso, como as razões da defesa não foram apreciadas pela primeira instância,
caracteriza-se, assim, nítido cerceamento ao direito de defesa, por supressão de
instância, razão pela qual deve ser declarado nulo o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade n° 101- 010.695, de 29 de junho de 2021, proferido pela 4a Turma
da DRJ01, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, por ofensa
ao artigo 31 e ao inciso II do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72:
Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Assim é que, configurada a preterição do direito de defesa no caso concreto,
expressamente arguida no recurso em comento, entendo que este colegiado deve
Fl. 10854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.882 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720010/2023-76
14
declarar a nulidade da decisão recorrida, no que dispõe o art. 61 do mesmo Decreto
no 70.235/1972, verbis:
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
Com efeito, a jurisprudência deste CARF é farta em decisões pela declaração da
nulidade da decisão recorrida quando caracterizado, no caso concreto, o
cerceamento do direito de defesa, preservando a competência originária da
instância de piso para apreciação da reclamação interposta contra o ato decisório
do Fisco, sob pena de supressão de instância.
(...)
Ante o exposto, voto pelo parcial provimento ao Recurso Voluntário, para anular a
decisão de primeira instância, de modo que o processo deve retornar à DRJ para que
seja proferida nova decisão, com a devida análise dos argumentos trazidos na
Manifestação de Inconformidade.”
Nestes termos, acolho a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.

2. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido determinando o retorno dos autos à primeira instância de julgamento para análise do
argumento apresentado em sede de impugnação e não enfrentado.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 10855
DF CARF MF
Original